Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0705774-80.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: PARADIGME PARTICIPAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 24799458, inadmitiu o recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 796.376 (Tema 796) (ID 28207856). A ementa do paradigma é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe 24/8/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 19750387): APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS – ITBI. PESSOA JURÍDICA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2o, INCISO I, DA CF. EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. COBRANÇA DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A imunidade tributária, com previsão constitucional, abrange apenas o valor dos bens necessários à integralização da cota do capital social da empresa, sendo que para aqueles que excederem o suficiente para a formação do capital social de sociedade limitada é admissível sua tributação, considerando, para tanto, o valor venal do imóvel para base de cálculo, e não aquele constante de declaração de Imposto de Renda. Precedentes jurisprudenciais. 2. Apelo não provido. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019